Tribunal: TJDFT
Processo: 0034175-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença com fundamento em inadimplemento contratual decorrente de prestação de serviços educacionais, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia, alega ausência de intimação e invoca suspensão de prazos pela Lei no 14.010/2020, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, à luz dos dispositivos legais pertinentes e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme arts. 921, §5o, e 924, V, do CPC.
4. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da prescrição da pretensão executada, conforme art. 206-A do Código Civil e súmula 150 do STF.
5. No caso de contrato de prestação de serviços educacionais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
6. O art. 921 do CPC estabelece que, não havendo bens penhoráveis, suspende-se a execução por um ano, período durante o qual a prescrição também se suspende.
7. Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, salvo causas legais de impedimento, suspensão ou interrupção.
8. O termo inicial da prescrição intercorrente, conforme redação atualizada pela Lei no 14.195/2021, é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.
9. A contagem da prescrição no caso concreto iniciou-se em 24/04/2019 e expirou em 24/08/2024, considerando-se os quatro meses de suspensão legal dos prazos (Lei no 14.010/2020).
10. A jurisprudência do STJ exige, para interrupção da prescrição, diligências úteis e efetivas, não sendo suficientes petições inócuas ou sem resultado prático (REsp 1340553, Tema 568).
11. A sentença observou corretamente os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício e deve observar o mesmo prazo da pretensão executiva.
2. O termo inicial da contagem do prazo é o fim do período de suspensão da execução, salvo disposição legal em contrário.
3. Apenas diligências efetivas, como a constrição de bens ou a citação válida, interrompem a prescrição intercorrente.
4. Petições inócuas ou requerimentos sem eficácia não afastam a inércia do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§1o, 4o e 5o, e 924, V; CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 1340553/SP, Tema 568, j. 23.10.2013, DJe 19.12.2013; TJDFT, Acórdãos no 1655400 e 1639211, 2a Turma Cível.